Tribunal: TJDFT
Processo: 0729375-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde de autogestão. Tratamento oncológico. Cirurgia micrográfica de mohs. Negativa de custeio. Dano moral configurado. Sucumbência mínima. Quantum indenizatório. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu ao custeio do tratamento pleiteado, com coparticipação do autor, indeferindo o pedido de danos morais e fixando sucumbência recíproca.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura do tratamento oncológico configura dano moral indenizável e determinar o seu valor, bem como estabelecer se houve sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir
3. A negativa de custeio do tratamento indicado, diante da ausência de profissionais habilitados na rede credenciada, configura conduta ilícita.
4. A recusa indevida de cobertura de tratamento, especialmente em casos de câncer recidivante, viola os direitos da personalidade, gerando sofrimento que ultrapassa os meros aborrecimentos.
5. O dano moral é caracterizado in re ipsa, sendo desnecessária a prova do sofrimento.
6. Fixado o valor da indenização em R$ 5.000,00, em consonância com precedentes do TJDFT.
7. A reforma da sentença quanto ao pedido de danos morais afasta a sucumbência recíproca, configurando sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, CPC).
8. Condenação exclusiva do réu ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o réu a indenizar o autor, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, bem como afastar a sucumbência recíproca e condenar o réu ao pagamento integral dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença.
_______
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 30/03/2020, DJe 01/04/2020; TJDFT, Acórdão 1748692, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 23/08/2023; TJDFT, Acórdão 2018123, 0705331-73.2025.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/07/2025.